Tribunal: TJMT
Processo: 1017815-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
III.) EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRETENSÃO DE EXTINGUIR A AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.
II - Verifica-se que não houve exatamente incúria do Agravado quanto a ordem de apresentação de planilha dos débitos, pois consoante relatado pelo próprio Agravante, pleiteada apenas a dilação de prazo, em razão da troca da banca de advogados - situação muito comum em instituições financeiras desse porte, as quais litigam em todos o país e em altíssimo volume de processos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017815-10.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), CARLOS CELIO DA SILVA - CPF: 361.978.071-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ESTELA APARECIDA MENIN DA SILVA - CPF: 328.193.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GOALGINHA BENTO DA SILVA - CPF: 354.055.701-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HORTENCIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 202.610.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO PECAS E FIXACAO LTDA - CNPJ: 01.138.521/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLA GAHYVA PAES E FIGUEIREDO - CPF: 011.009.581-26 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRETENSÃO DE EXTINGUIR A AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

II - Verifica-se que não houve exatamente incúria do Agravado quanto a ordem de apresentação de planilha dos débitos, pois consoante relatado pelo próprio Agravante, pleiteada apenas a dilação de prazo, em razão da troca da banca de advogados - situação muito comum em instituições financeiras desse porte, as quais litigam em todos o país e em altíssimo volume de processos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS CELIO DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença n. 000859189.2005.8.11.0002, manejado pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o agravado abandonou a causa e que o processo deve ser extinto, uma vez que não atendidas diversas determinações do juízo, especialmente quanto à apresentação de planilha do valor executado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão gravita em torno da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo Agravante, tendo como tese principal, a necessidade de extinguir a execução por descumprimento das determinações do Juízo.

Cumpre destacar, inicialmente, que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecível de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016)

No caso em exame, a irresignação do Excipiente/Agravante gravita exclusivamente em torno do desatendimento do Agravado aos comandos judiciais, o que ensejaria, na sua compreensão, a extinção do processo por abandono da causa.

Com efeito, depreende-se da análise minuciosa dos autos, que a lide em questão tramita desde o ano de 2005 contra 5 (cinco) devedores, entre eles o Agravado, sem maior sucesso quanto à satisfação da dívida.

Quanto a tese deduzida, verifica-se que não houve exatamente incúria do Agravado quanto a ordem de apresentação de planilha dos débitos, pois consoante relatado pelo próprio Agravante, pleiteada apenas a dilação de prazo, em razão da troca da banca de advogados - situação muito comum em instituições financeiras desse porte, as quais litigam em todos o país e em altíssimo volume de processos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ABANDONO DE CAUSA - EXTINÇÃO DO FEITO - INOCORRÊNCIA.

- A exceção de pré-executividade é uma medida atípica de defesa na fase de execução, que busca a extinção do feito sem análise da existência ou não do direito exequendo.

- O abandono da causa pelo requerente enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

- Antes da extinção do feito por abandono, necessária a intimação do requerente para promover andamento ao feito.

-
Demonstrado que a parte exequente compareceu aos autos formulando requerimentos, não há que se falar em abandono do feito, devendo prosseguir a execução.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.275977-1/001, Relator (a): Des. (a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 27/04/2023, publicação da súmula em 28/04/2023)

Assim, diante desse quadro, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023